Tribunal: TJMT
Processo: 1010338-93.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1010338-93.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), LISIANE VALERIA LINHARES - CPF: 887.507.441-00 (RECORRENTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1010338-93.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1010338-93.2024.8.11.0001

Recorrente:
Lisiane Valeria Linhares.

Recorrido:

Município de Cuiabá-MT
.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE MÁ CONSERVAÇÃO DE VIA PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR DOIS EVENTOS DANOSOS DISTINTOS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA ANTERIOR. AUSÊNCIA DE
REFORMATIO IN PEJUS
INDIRETA. PROVA TESTEMUNHAL CONCLUDENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto por autora que pleiteia a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais em veículo, decorrentes de buraco na pista em duas ocasiões, condenando o município apenas pelo primeiro incidente e afastando a responsabilização pelo segundo evento, sob fundamento de vedação à
reformatio in pejus
indireta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve equívoco na aplicação da vedação à
reformatio in pejus
indireta, em virtude da anulação da sentença anterior por cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se as provas constantes dos autos são suficientes para reconhecer a ocorrência de ambos os eventos danosos e a responsabilidade do ente público pelos danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A anulação da sentença anterior, por determinação da Turma Recursal, restabelece a plena cognição do juízo de origem, autorizando novo julgamento sem restrições impostas por decisões extintas do mundo jurídico, inexistindo vedação à
reformatio in pejus
indireta nesse contexto.

4.

A audiência de instrução foi realizada com ampla produção de prova oral, em observância ao contraditório e à ampla defesa, conforme determinado no acórdão que anulou a primeira sentença.

5.

A prova testemunhal foi clara e conclusiva ao confirmar a ocorrência dos dois eventos danosos, suas datas e respectivas causas, sendo os cortes laterais nos pneus característicos de impactos em buracos em vias públicas sem manutenção adequada.

6.

O Município de Cuiabá-MT não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, não afastando o nexo de causalidade entre a omissão estatal e os danos alegados.

7.

A responsabilidade do município é objetiva, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, aplicando-se a teoria do risco administrativo em caso de danos decorrentes da má conservação de vias públicas.

8.

A recorrente comprovou os prejuízos mediante apresentação de notas fiscais e demais documentos correspondentes aos dois eventos distintos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A anulação integral da sentença de primeiro grau permite nova decisão de mérito plena, sem limitação por
reformatio in pejus
indireta, desde que observado o contraditório.

2.

A responsabilidade do município por danos causados por buracos em via pública é objetiva, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, sendo desnecessária a demonstração de culpa.

3.

Comprovada a ocorrência de dois eventos danosos distintos, com nexo de causalidade entre a omissão administrativa e os prejuízos sofridos, é devida a indenização integral por danos materiais.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 37, §6o; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Código Civil, artigos 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Processo no 0000089-52.2017.8.07.0003, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 04/04/2018, DJE 12/04/2018.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1010338-93.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1010338-93.2024.8.11.0001

Recorrente:
Lisiane Valeria Linhares.

Recorrido:

Município de Cuiabá-MT
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Lisiane Valeria Linhares.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais.

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá–MT.

Primeira Sentença (Id.

243327181): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou o município recorrente ao pagamento do valor de R$ 5.370,00 (cinco mil e trezentos e setenta reais) à parte autora, a título de danos materiais, relativo ao incidente ocorrido em 14/02/2024.

Acórdão
(Id. 251792687): por unanimidade, reconheceu a ocorrência de cerceamento de defesa e anulou a sentença, determinando o retorno dos autos à primeira instância para designação de audiência de instrução e julgamento.

Segunda sentença (Id. 296009855):
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou o município recorrente ao pagamento do valor de R$ 5.370,00 (cinco mil e trezentos e setenta reais) à parte autora, a título de danos materiais, relativo ao incidente ocorrido em 14/02/2024, deixando de dar procedência ao pedido relativo ao incidente ocorrido em 06/03/2024, por considerar que a anulação da primeira decisão, que reconhecia a improcedência desse tópico, derivou de recurso exclusivo da requerida, sendo impossível a alteração, mesmo na nova sentença, sob pena de vulneração ao princípio da vedação da
reformatio in pejus
indireta.

Recurso Cível Inominado da autora
(Id.

296009864
):
sustenta que o juízo proferiu a sentença em desacordo com as provas constantes dos autos, uma vez que, segundo entende, comprovou a existência dos danos materiais nos dois incidentes narrados na inicial, defendendo, ainda, a inocorrência de
reformatio in pejus
.

Recurso Inominado de MTSUL Construções Ltda (Id.
282226916): suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade para compor o polo passivo, requerendo a extinção da demanda contra si e, no mérito, a improcedência.

Contrarrazões (Id. 296009869): o município recorridos postulo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1010338-93.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1010338-93.2024.8.11.0001

Recorrente:
Lisiane Valeria Linhares.

Recorrido:

Município de Cuiabá-MT
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Lisiane Valéria Linhares Schmidel contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada pela recorrente, condenando o requerido Município de Cuiabá-MT ao pagamento de R$ 5.370,00 (cinco mil, trezentos e setenta reais) a título de danos materiais.

Da narrativa inicial, a autora relata que, em 14/02/2024, sofreu dano irreparável no pneu dianteiro direito de seu veículo, em razão dos buracos na via pública, sem sinalização, na Avenida dos Florais, no bairro Ribeirão do Lipa, Cuiabá-MT, asseverando que a substituição do pneu custou à autora o valor de R$ 5.370,00 (cinco mil e trezentos e setenta reais).

Após o protocolo da petição inicial, a autora apresentou petição de emenda, salientando que, em 06/03/2024, sofreu novo dano material pelo mesmo motivo, perdendo outro pneu do seu veículo, devido a buracos na pista municipal sem manutenção adequada, cujo custo desembolsado totalizou o montante de R$ 5.520,00 (cinco mil e quinhentos e vinte reais).

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou o município recorrente ao pagamento do valor de R$ 5.370,00 (cinco mil e trezentos e setenta reais) à parte autora, a título de danos materiais, relativo ao incidente ocorrido em 14/02/2024, deixando de dar procedência ao pedido relativo ao incidente ocorrido em 06/03/2024, por considerar que a anulação da primeira decisão, que reconhecia a improcedência desse tópico, derivou de recurso exclusivo da requerida, sendo impossível a alteração, mesmo na nova sentença, sob pena de vulneração ao princípio da vedação da
reformatio in pejus
indireta.

Em suas razões recursais, a recorrente alega que a sentença incorreu em erro ao aplicar a vedação da
reformatio in pejus
indireta, uma vez que a sentença anterior foi anulada integralmente pela Turma Recursal, com determinação expressa de produção de prova oral para garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta que a prova testemunhal produzida em audiência de instrução confirmou a ocorrência dos dois eventos danosos relatados na inicial (14/02/2024 e 06/03/2024), nos quais teve seus pneus danificados por conta de buracos existentes nas vias públicas de responsabilidade do Município recorrido.

Argumenta que a própria sentença reconheceu, com base no depoimento da testemunha Thyago (profissional responsável pelo conserto), que "foram dois pneus" e que "o dano foi corte lateral nos pneus, característica de buraco", incorrendo em contradição ao condenar o município apenas pelo primeiro dano.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, condenando o município recorrido ao pagamento integral dos danos materiais sofridos, no montante atualizado de R$ 10.917,10 (dez mil, novecentos e dezessete reais e dez centavos).

Em contrarrazões, o Município de Cuiabá-MT defende a manutenção da sentença, alegando a correta aplicação da vedação à
reformatio in pejus
indireta, além de sustentar, subsidiariamente, a insuficiência da prova produzida e a possibilidade de culpa exclusiva da vítima.

O cerne da questão recursal consiste em verificar se a sentença incorreu em erro ao aplicar a vedação da
reformatio in pejus
indireta, limitando a condenação apenas ao primeiro evento danoso, bem como analisar se as provas produzidas em audiência comprovam a ocorrência dos dois incidentes relatados na inicial.

Inicialmente, cumpre destacar que a primeira sentença proferida nos autos foi integralmente anulada por esta Turma Recursal, conforme acórdão inserido no Id. 251792687, que assim estabeleceu:

"Assim vislumbra-se que a solução mais adequada nesta demanda é a devolução dos autos ao juízo de origem para a reabertura da fase instrutória, possibilitando ao recorrente e também à recorrida que exercitem o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, com a designação de audiência de instrução e julgamento, possibilitando o arrolamento e a oitiva de testemunhas."

Como se observa, a anulação da sentença foi determinada justamente para possibilitar a produção de prova oral, garantindo o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa por ambas as partes. Realizada a audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas, que confirmaram a ocorrência dos dois eventos danosos.

A testemunha Thyago, responsável técnico pelo conserto dos pneus, afirmou categoricamente que
"foram dois pneus"
danificados e que os cortes laterais apresentados eram característicos de impacto em buracos. Já a testemunha Luana confirmou que
"foram duas vezes"
e que havia muitos buracos próximos à residência da autora.

Dessa forma, resta evidente o equívoco da sentença ao aplicar a vedação da
reformatio in pejus
indireta. Isso porque, havendo a anulação integral da sentença anterior, esta foi extirpada do mundo jurídico, não podendo servir como parâmetro limitador para o novo julgamento. Os efeitos da anulação se operam
ex tunc
, ou seja, retroagem aos atos processuais anteriores, como se a sentença anulada jamais tivesse existido.

Nesse contexto, o juízo de origem, ao proferir nova sentença após a instrução processual, poderia decidir pela procedência total, parcial ou improcedência dos pedidos, conforme seu livre convencimento motivado, sem qualquer limitação decorrente da sentença anulada.

A própria essência da anulação processual é permitir que o processo retorne a determinada fase para correção de vícios, possibilitando novo julgamento livre de amarras. A aplicação do instituto da
reformatio in pejus
indireta, neste caso específico, contraria a própria finalidade da anulação determinada por esta Turma Recursal, que visava justamente a permitir a ampla produção probatória para melhor elucidação dos fatos.

Sobre a matéria:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA . REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. NECESSIDADE DE DEFEITO NO JULGADO. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA . ACÓRDÃO MANTIDO. 1 - "Contradição" somente pode ocorrer quando existirem duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. 2 - Examinada a controvérsia recursal em sua plenitude, de forma clara, coerente e logicamente fundamentada, não há que se falar em vício que autorize a integração do acórdão, nos termos do artigo 1.022 do CPC, pois o que a Embargante pretende é a interpretação dos fatos e do direito vindicado de maneira que venha atender aos seus próprios interesses, o que ultrapassa os limites que autorizam o acolhimento dos Embargos de Declaração, que apenas se destinam a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício . 3 - Com o provimento do recurso de Apelação da Ré, em face do acolhimento de sua preliminar de nulidade da sentença por julgamento citrae extra petita, o que poderia até mesmo ser realizado de ofício, por se tratar de questão de ordem pública, não há vinculação ao pleito meritório constante do recurso de Apelação da Embargante e, por conseguinte, não ocorreu a denominada reformatio in pejus. 4 - Com o acolhimento da preliminar e a cassação da sentença, esta foi extirpada do mundo jurídico e, com a aplicação do princípio da causa madura insculpido no artigo 515, § 3o, do Código de Processo Civil de 1973 (artigo 1.013, § 3o, do novel CPC), foi o mérito apreciado, o que foi realizado com observância do princípio da adstrição (ou princípio da congruência ou da correlação), observando-se os limites em que a lide foi proposta e as provas coligidas aos autos, tendo o Órgão Turmário, ao final, concluído pela procedência parcial dos pedidos formulados na inicial. Dessa forma, com a apreciação do mérito da demanda por esta Instância Revisora, poderia tal julgamento ser em qualquer sentido, seja pela procedência parcial do pedido, como ocorreu, seja pela procedência total ou pela improcedência, sem que tal implicasse reformatio in pejus, ainda mais quando houve também recurso de Apelação do Autor no sentido de reforma da sentença para julgar-se totalmente procedentes os pedidos iniciais . 5 - Restringir o julgamento de mérito ao pleito da Apelação da Ré, significaria permitir à parte limitar a aplicação do estatuído no mencionado artigo 515, § 3o, do Código de Processo Civil de 1973 (artigo 1.013, § 3o, do novel CPC), o que não se admite. Embargos de Declaração rejeitados.

(TJ-DF 20170310000968 DF 0000089-52 .2017.8.07.0003, Relator.: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 04/04/2018, 5a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/04/2018 . Pág.: 185/188)”.

No mérito, as provas produzidas durante a instrução demonstraram claramente a ocorrência dos dois eventos danosos relatados na inicial. O depoimento técnico da testemunha Thyago foi conclusivo ao afirmar que os danos nos pneus apresentavam características típicas de impacto em buracos (cortes laterais), descartando outras possíveis causas como batida em meio-fio, que deixaria marcas brancas na lateral do pneu.

A própria sentença recorrida reconheceu expressamente, com base na prova oral produzida, que
"foram dois pneus"
danificados com
"corte lateral nos pneus, característica de buraco"
, incorrendo em contradição ao condenar o município apenas pelo primeiro dano.

São requisitos mínimos para aplicação da teoria do risco administrativo e o reconhecimento da responsabilidade objetiva: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP).

Aliado a isso, o direito brasileiro adota a chamada “Teoria do Risco da Administração”, pela qual o Estado é responsável pelos danos que seus agentes, no exercício de suas funções, causarem a terceiros, não se perquirindo a sua culpa ou dolo.

Sobre o tema, os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, dispõem:

“Artigo 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
(...)

Artigo 927. Aquele que, por ato ilícito (artigos. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Logo, observa-se que a autora recorrente comprovou o fato constitutivo de seu direito, ao passo que a parte adversa não fez prova de qualquer fato extintivo, impeditivo ou modificativo, ônus que lhe competia, a teor do que disciplina o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Quanto à responsabilidade civil do município, esta é objetiva em relação aos danos causados em decorrência da má conservação das vias públicas, conforme preceituado no art. 37, §6o, da Constituição Federal, dispensando a demonstração de culpa.

No caso em análise, restou comprovado o nexo causal entre a omissão do município na manutenção adequada das vias públicas e os danos sofridos pela recorrente em seus pneus, em ambas as ocasiões relatadas na inicial (14/02/2024 e 06/03/2024).

Os documentos juntados aos autos, consistentes nas notas fiscais dos consertos realizados, comprovam os prejuízos materiais sofridos pela recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para REFORMAR a sentença, julgando integralmente procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de condenar o Município de Cuiabá-MT, também, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 5.520,00 (cinco mil e quinhentos e vinte reais) pelo incidente ocorrido em 06/03/2024, cujo montante deve ser corrigido
pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional n.o 113/2021
.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, considerando o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025